Tribunal: CARF
Processo: 10845.900502/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900502/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.574 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PER/DCOMP. PRESCRIÇÃO.
Enquanto não há decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no
procedimento de exame de Per/DComp, os débitos confessados ficam com a
exigibilidade suspensa e assim não estão alcançados pela prescrição.
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança tendo em
vista ser objeto de parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 03 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900502/2010-34
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900502/2010-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 20086.27837.280208.1.7.02-7569, em 28.02.2008, e-fls. 20-
25, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$46.642,57 do ano-calendário de 2002 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 26-30:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE [...]
DEM. ESTIM.
COMP.
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
1.131,09 [...]
45.511,48
46.642,57
CONFIRMADAS [...]
900,05 [...]
0,00
900,05

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 46.642,57
Valor na DIPJ: R$ 46.642,57
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 46.642,57
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 900,05
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
20086.27837.280208.1.7.02-7569 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
30640.92824.290208.1.3.02-5580
35112.39644.071204.1.3.02-9565
03282.33938.280208.1.7.02-3538
12651.06710.280208.1.7.02-8059 [...]
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900502/2010-34

Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art, 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-99.561, de 29.06.2018, e-fls. 966-1000:
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade de votos, nos termos do
Relatório e Voto anexos: a) julgar a Manifestação de Inconformidade-MI procedente
em parte, para reconhecer ao interessado o direito creditório de R$ 231,04, valor ao
qual se deve limitar a homologação das compensações declaradas; b) declarar
tacitamente homologada a Dcomp 35112.39644.071204.1.3-02-9565 (fls. 10/13).
Recurso Voluntário
Notificada em 04.09.2018, e-fl. 1054, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 03.10.2018, e-fls. 1005-1019, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA DECADÊNCIA
A certeza e a segurança do direito não se compadecem com a permanência, no
tempo, da possibilidade de litígios instauráveis pelo suposto titular de um direito que
tardiamente venha a reclamá-lo. O direito positivo não socorre quem permanece
inerte, durante largo espaço de tempo, sem exercitar seus direitos. Por isso, esgotado
certo prazo, assinalado em lei, prestigiam-se a certeza e a segurança, e sacrifica-se o
eventual direito daquele que se manteve inativo no que respeita à atuação ou defesa
desse direito.
Assim sendo, decorrido certo prazo, as relações jurídicas devem estabilizar-se,
superados eventuais vícios que pudessem ter sido invocados, mas que não o foram, no
tempo legalmente assinalado, e desprezado o eventual desrespeito de direitos, que terá
gerado uma pretensão fenecida por falta de exercício tempestivo.
No caso em questão, estamos referindo-nos aos institutos da decadência e da
prescrição, largamente aplicados no direito privado e no direito público. A decadência
e a prescrição têm em comum a circunstância de ambas operarem à vista da
conjugação de dois fatores: O decurso do tempo e a inércia do titular do direito.
Tratando-se de relação de natureza patrimonial - já que a obrigação tributária
principal tem por objeto a prestação do tributo pelo devedor - o Código Tributário
Nacional (CTN) optou por cindir a problemática dos prazos extintivos do direito do
credor da obrigação tributária, fixando dois prazos, sendo o primeiro o lapso de tempo
dentro do qual deve ser constituído o credito tributário, mediante a consecução do
lançamento, e o segundo o período no qual o sujeito ativo, se não satisfeita a
obrigação tributária, deve ajuizar a ação de cobrança.
Assim, o Código Tributário Nacional chamou de decadência o primeiro prazo e
designou o segundo como prescrição. Dessa forma, se esgota o prazo dentro do qual o
sujeito ativo (Fisco) deve lançar, diz-se que decaiu de seu direito. Se, em tempo
oportuno, o lançamento é feito, mas o sujeito ativo, à vista do inadimplemento do
devedor, deixa transcorrer o lapso de tempo que tem para ajuizar a ação de cobrança,
sem promovê-la, dá-se a prescrição da ação.
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900502/2010-34

A decadência é posta como causa extintiva do crédito tributário e tem seu
conceito delineado no Art. 173 do Código Tributário Nacional, dispondo que
decadência é a perda do direito de constituir o crédito tributário (ou seja, de lançar)
pelo decurso de certo prazo. Portanto, seu lançamento é condição de exigibilidade do
crédito tributário, a falta desse ato implica a impossibilidade de o sujeito ativo cobrar
o seu crédito. Dessa forma, dando-se a decadência do direito de o sujeito ativo lançar
o tributo, sequer se deverá cogitar da prescrição, que só terá início com o lançamento.
No caso em tela, trata-se de valores declarados via Per/Dcomp referente ao
exercício de 2003, logo, o valor em cobrança encontra-se fulminado pelo instituto da
Decadência, visto que já se passou o período de 5 anos em que a RFB poderia
constituir o seu crédito.
DO MÉRITO
1. DA RETENÇÃO DE IR NA FONTE
Conforme se verifica através dos valores lançados em Per/Dcomp, foi retido na
fonte o valor de R$ 1.131,09. Contudo, apenas o valor de R$ 900,05 foi homologado
pelo Fisco, restando um saldo remanescente devedor de R$ 231,04. [...]
Ao bem da verdade, estes valores dizem respeito à competência de 2003 e, em
virtude da legislação vigente, a obrigatoriedade em arquivar os documentos fiscais
encerra-se após o quinto ano. Todas as notas foram emitidas ao INSS (órgão público
que tomou o serviço), todavia, não foi enviado pelo referido órgão o comprovante
anual de retenção, bem como as Darf’s que comprovam o pagamento.
Assim, comprova-se a veracidade da presente alegação cópias dos documentos
fiscais oficiais da ora peticionaria, qual seja, o Livro Razão.
Este valor, segregado, é composto por retenções de IR realizadas pelos órgão
públicos tomadores do serviço, bem como pelas devidas retenções em virtude de
aplicações financeiras, também comprovado pela cópia do Livro Razão. [...]
Conclui-se, portanto, que todo o valor destacado no r. despacho decisório
referente às retenções na fonte estão sendo cobrados equivocadamente, visto que pela
presente oportunidade constata-se, facilmente, a legalidade dos valores retidos pelos
órgãos públicos a título de IR, nos temos da legislação em vigor, assim como os
valores resultantes das aplicações financeiras [...].
Há ainda fundamento para a compensação dos valores das aplicações
financeiras no Regulamento do Imposto de Renda – Decreto 3000 de 26/03/1000, art.
729; Lei 8981 de 1995, art. 65 e Lei 9532 de 1997, art. 35.
2. DO RESSARCIMENTO DO IPI
Já no ítem “ESTIMATIVA COMPENSAÇÃO COM SALDO NEGATIVO DE
PERIODO ANTERIOR (DEM.ESTIM.COMP), fora informado por meio da
per/dcomp o valor de R$ 45.511,48. Contudo, tal saldo não foi homologado pela RFB
e, portanto, está sendo considerado como valor devido. [...]
Ressalte-se que todos os valores descritos acima foram compensados por meio
da Per/dcomp no 33682.20837.010604.1.3.01-7057.
Entretanto, a composição deste saldo refere-se ao crédito de ressarcimento de
IPI, cujo qual se encontra com exigibilidade suspensa, visto que fora apresentada
Manifestação de Inconformidade nos autos do processo administrativo no
15987.00315/2006-71, protocolada em 10/02/2009 (Doc. 3).
Portanto, o referido saldo no valor total de R$ 46.642,57 foi compensadas por
meio da Per/Dcomp 33682.20837.010604.1.3.01-7057 (Doc. 2).
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900502/2010-34

DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI NAS ENTRADAS DE MERCADORIAS
CUJAS SAÍDAS SÃO IMUNES - INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO
DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO No 05/06
Sob o pretexto de interpretar a sistemática de manutenção de créditos de IPI
relativos à aquisição de matérias-primas, materiais intermediários ou materiais de
embalagens utilizados na fabricação de produtos imunes, isentos, não-tributados ou
submetidos à alíquota zero do imposto, prevista na Lei no 9.779/99 e Instrução
Normativa n. 33/99, o Ato Declaratório Interpretativo - ADI n' 05/06 restringiu o
aproveitamento de créditos do imposto quando a saída do produto industrializado se
der sob o benefício fiscal da imunidade, exceto na condição de produto imune
destinado à exportação.
Entretanto, como veremos a seguir o referido ato normativo é manifestamente
inconstitucional, pelas razões que passaremos a expor.
A Lei n.o 9.779/99 representa uma inovação no ordenamento jurídico tributário
ao permitir a compensação, com outros federais, do saldo credor de IPI gerado na
aquisição de insumos, tributados pelo imposto, empregados na industrialização de
produtos isentos ou tributados à alíquota zero. [...]
Essa disposição veio ratificar um dos efeitos necessários do princípio da não-
cumulatividade aplicado ao imposto sobre produtos industrializados - IPI previsto no
artigo 153, § 3o, inciso II da CF/88 e artigo 49 do Código Tributário Nacional, ao
garantir a possibilidade de o contribuinte não sofrer o encargo do imposto cobrado na
operação anterior tributada, bem como de afastar o repasse do valor do tributo no
preço do produto comercializado.
Com efeito, após a edição da Lei 9.779/99, regulamentada pela Instrução
Normativa no 33/99, o estabelecimento industrial que adquiriu matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem e os empregue na industrialização de produtos
isentos, alíquota zero ou imune não tem a obrigação de estornar o crédito, pelo
contrário, poderá se creditar do valor do imposto destacado na nota fiscal. O crédito
acumulado derivado dessas operações, em cada trimestre, poderá ser compensado com
outros tributos da Receita Federal.
A questão mudou de enfoque com a restrição imposta pelo Ato Declaratório
Interpretativo n.o 05/06 que vedou a manutenção de créditos de IPI, obtidos na
aquisição de insumos tributados, empregados na fabricação de produtos imunes. [...]
Ocorre, entretanto, que os atos declaratórios interpretativos são normas
complementares das leis, dos tratados, das convenções internacionais e dos decretos.
Como o próprio nome supõe, têm a função de interpretar texto legal, estabelecendo o
comportamento fiscal a ser adotado pelo ente tributante e pelo contribuinte. [...]
O Ato Declaratório Interpretativo no 05/06 afronta o princípio constitucional da
não-cumulatividade. Ao contrário do que ocorre com ICMS, a Constituição não veda o
direito de crédito de IPI na aquisição de insumos utilizados nas operações isentas,
imunes, alíquota zero ou não-tributadas. A sistemática da não-cumulatividade do IPI
não se encontra subordinada à regra aplicada ao ICMS. A Constituição não limitou o
direito de crédito pela ocorrência de operações não tributadas. Por haver ressalvas
apenas e tão-somente à não-cumulatividade do ICMS, impõe-se reconhecer que a
Constituição, ao tratar do IPI, mesmo nos casos saída não tributadas pelo imposto em
razão de benefício fiscal, existe o direito ao creditamento do imposto.
O direito de crédito, nesse caso, é amplo e não sofre restrições. Deve o
contribuinte creditar-se do imposto incidente sobre os insumos adquiridos, mesmo
quando empregados na fabricação de produtos não tributados ou imunes. O princípio
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900502/2010-34

da não-cumulatividade é regra constitucional de aplicação imediata, sendo
desnecessário regramento posterior que lhe complemente a eficácia. Não obstante,
veio a lume a Lei no 9.779/99, prevendo expressamente o direito do contribuinte ao
crédito de IPI relativo aos insumos tributados que integrem ou sejam consumidos na
produção de bem não onerado pelo imposto.
Dentro dessa análise, não há que se diferenciar os produtos imunes, isentos,
alíquota zero ou não-tributados pelo IPI, haja vista que a intenção do legislador foi
estabelecer um tratamento privilegiado a esses produtos e por isso não sofrem a
tributação do IPI.
Com efeito, a Lei no 9.779/99, regulamentada pela Instrução Normativa no
33/99, ao garantir o direito de crédito de IPI naqueles casos em que os produtos são
isentos, imunes ou tenham alíquota zero, ou seja, que recebem incentivo fiscal,
utilizou como critério para adoção de tal regime a essencialidade do produto.
Assim, não há critério jurídico para o Ato Declaratório Interpretativo no 05/06
afastar o direito de manutenção do crédito de IPI incidente sobre as matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagens utilizados nos produtos que têm
saída imune, posto que tais produtos, assim como aqueles que têm saída isenta ou
alíquota zero, são tão essenciais como esses.
Ademais, ao negar o direito à manutenção de créditos de IPI sobre os insumos
aplicados em operações imunes, o ADI desrespeita a IN no 33/99, o que, no caso, a
supressão do direito ao crédito das saídas imunes teria que ser implementada por outra
Instrução Normativa.
É relevante destacar que o aproveitamento passado desses créditos estão
protegidos pelo princípio da boa-fé, já que a própria Secretaria da Receita Federal não
tinha por hábito autuar tais operações (prática reiterada pela autoridade administrativa
– art. 100, inciso III do CTN).
Destarte, resta demonstrado o direito da Recorrente à compensação realizada,
visto estar em consonância com a legislação, jurisprudência e doutrina pertinentes ao
caso sob análise.
DA JURISPRUDÊNCIA [...]
Conforme se verifica na decisão paradigma, não há qualquer restrição quanto ao
procedimento realizado pelo contribuinte que pleiteia a legalidade da compensação
realizada a utilizando o saldo negativo de IRPJ.
Em anexo, segue decisões proferidas em outra empresa do grupo A Tribuna, no
qual ficou reconhecido o direito ao crédito na sua totalidade.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Assim, diante de todo exposto requer seja conhecido o presente recurso para
determinar o retorno dos autos a primeira instância administrativa (DRJ), a qual
deverá julgar o mérito da impugnação.
É o Relatório.

Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900502/2010-34

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$45.511,48 (R$46.642,57 – R$900,05 – R$231,04) referente ao ano-
calendário de 2002 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972):

Descrição
Per/DComp -Valor – R$
Despacho Decisório – R$
DRJ – R$
IRPJ Devido
0,00
0,00
0,00
(-) IRRF
1.131,09
900,05
231,04
(-) Estimativa
Compensada
45.511,48
0,00
0,00
= Saldo Negativo de IRPJ
46.642,57
900,05
231,04

Preliminar de Mérito – Decadência/Prescrição.
A Recorrente argui que “no caso em tela, trata-se de valores declarados via
Per/Dcomp [...], logo, o valor em cobrança encontra-se fulminado pelo instituto da Decadência,
visto que já se passou o período de 5 anos em que a RFB poderia constituir o seu crédito”.
Inicialmente compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso
temporal de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do
débito, e em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o
sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da
Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por
seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou
pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de
cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional e Recurso
Especial Repetitivo do STJ no 973.733/SC).
Por seu turno, a prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito
material torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para
impulsionar a cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data
em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto
da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900502/2010-34

prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código
Tributário Nacional e Recurso Especial do STJ no 955.950/SC). Ressalte-se que enquanto não há
decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no procedimento de exame de Per/DComp, os
débitos confessados ficam com a exigibilidade suspensa e assim não estão alcançados pela
prescrição (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a prescrição do direito de pleitear a compensação, o Código Tributário
Nacional determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época,
determina:
Art. 5o Os saldos negativos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do trimestre de
apuração.
Nesse sentido, Declarações de Compensação originais com utilização do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 poderiam ser apresentada até 31.12.2007. Tem-se
que o Per/DComp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por essa razão os débitos ali confessados consideram-se definitivamente constituídos.
Cabe ressaltar que no Per/DComp Retificador no 20086.27837.280208.1.7.02-
7569
apresentado
em
28.02.2008,
e-fls.
20-25,
que
retificou
o
Per/DComp
no
05334.56211.300904.1.3.02-4111 então apresentado em 30.09.2004, é objeto de análise em que
foi utilizado o crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002.
Tem-se que o prazo para homologação tácita da compensação declarada dos
débitos é de cinco anos contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório, o que não ocorreu já que o Per/DComp foi apresentado em 28.02.2008, e-fls. 20-25 e a
Recorrente foi validamente notificada do Despacho Decisório de e-fls. 26-30 em 16.05.2011, e-
fl. 31. Logo, não houve o transcurso do prazo da homologação tácita da compensação declarada
dos débitos.
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900502/2010-34

Observe-se que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de
IRPJ e da CSLL apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo
sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser mantida a
documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização daquele
crédito (Solução de Consulta no 16, de 18 de julho de 2012).
Assim, a preliminar de mérito de decadência/prescrição não restou demonstrada.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900502/2010-34

Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900502/2010-34

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Direito Superveniente. Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
A Recorrente defende que “apenas o valor de R$ 900,05 foi homologado pelo
Fisco, restando um saldo remanescente devedor de R$ 231,04”.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900502/2010-34

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em relação ao argumento de que “apenas o valor de R$ 900,05 foi homologado
pelo Fisco, restando um saldo remanescente devedor de R$ 231,04”, tem-se que este valor
encontra-se expressamente reconhecido no Acórdão da 3a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-99.561, de
29.06.2018, e-fls. 966-1000:
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade de votos, nos termos do
Relatório e Voto anexos: a) julgar a Manifestação de Inconformidade-MI procedente
em parte, para reconhecer ao interessado o direito creditório de R$ 231,04, valor ao
qual se deve limitar a homologação das compensações declaradas; b) declarar
tacitamente homologada a Dcomp 35112.39644.071204.1.3-02-9565 (fls. 10/13).
Assim, o argumento sobre o IRRF perdeu o objeto.
Tributo Determinado sobre a Base de Cálculo Estimada. Confissão de Dívida.
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
A Recorrente argui que a “ESTIMATIVA COMPENSAÇÃO COM SALDO
NEGATIVO DE PERIODO ANTERIOR (DEM.ESTIM.COMP), fora informado por meio da
per/dcomp [no] valor de R$ 45.511,48” [...] e encontra-se analisado no “processo administrativo
no 15987.00315/2006-71”.
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900502/2010-34

d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-99.561, de
29.06.2018, e-fls. 966-1000:
46 Foram 5 (cinco) as Dcomps objeto do Despacho Decisório:

RETIFICADORA
ORIGINAL
Crédito na
Transmissão
Valor
utilizado
Saldo
20086.27837.280208.1.7.02-
7569 (fls. 20/25)
05334.56211.300904.1.3.02-
4111 (inicial)
46.642,57
-17.506,81
29.135,76
35112.39644.071204.1.3.02-
9565 (fls. 10/13)
sem retificadora
28.004,67
-1.481,26
26.523,41
03282.33938.280208.1.7.02-
3538 (fls. 6/9)
22863.66049.090205.1.3.02-
7042
28.045,15
-1.857,41
26.187,74
12651.06710.280208.1.7.02-
8059 (fls. 2/5)
25783.03046.101207.1.3.02-
7089
26.187,74
-2.453,83
23.733,91
30640.92824.290208.1.3.02-
5580 (fls. 14/19)
sem retificadora
23.733,91
-23.733,91
0
A primeira Dcomp acima foi homologada parcialmente; as demais não foram homologadas.

Os débitos de estimativa de IRPJ dos meses de maio, julho e agosto do ano-
calendário de 2002 nos valores respectivamente de R$35.067,61, R$378,66 e R$10.065,21
indicados no Despacho Decisório, e-fls. 26-30, estão confessados no Per/DComp no
32375.64065.020206.1.7.01-6009 tratado no processo no 15987.000315/2006-71, conforme
extrato do Acórdão no 3401-002.933, de 26.02.2015, e-fls. 960-964.
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900502/2010-34

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2007, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Os valores apurados mensalmente
por estimativa podem integrar saldo negativo correspondente e o direito creditório destes
decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança tendo em vista
ser objeto de parcelamento. Verifica-se que é possível deferir o indébito de saldo negativo, em
cuja apuração for deduzida estimativa parcelada constituída pela confissão de dívida passível de
ser objeto de cobrança.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Litispendência ou Coisa Julgada
A Recorrente apresenta vários argumentos referentes ao direito creditório de
Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) objeto do processo no 15987.000315/2006-71.
Sobre a matéria, o Código de Processo Civil determina:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...]
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900502/2010-34

VI - litispendência;
VII - coisa julgada; [...]
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada
em julgado. [...]
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
Tem-se que em se caracterizando litispendência ou coisa julgada não se pode
resolver o mérito. As matérias constantes no recurso voluntário referentes ao Per/DComp no
32375.64065.020206.1.7.01-6009 com utilização do crédito relativo ao IPI é objeto do processo
no 15987.000315/2006-71 e assim devem ali analisadas. Por esta razão, não é possível o reexame
destes argumentos nos presentes autos.
Boa-fé
A alegação da Recorrente de boa-fé por não ter causado qualquer prejuízo ao
Erário não tem qualquer influência no presente caso, uma vez que "a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário
Nacional.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.574 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900502/2010-34

determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital